Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-59.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. ART. 94, I, DA LEI N. 11.101/05. DUPLICATAS. ART. 94, § 3o, DA LEI N. 11.101/05. PROTESTO ESPECIAL PARA FINS FALIMENTARES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em processo de falência fundado no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005, indeferiu a petição inicial em razão da ausência de comprovação de protesto específico dos títulos para fins falimentares.
2. Reputa-se suficiente o protesto cambial comum de título de crédito para comprovar a impontualidade injustificada do devedor e, assim, amparar o pedido de falência fundado no art. 94, I, da Lei n. 11.101/05.
3. Verifica-se que as duplicatas foram levadas a protesto cambial comum e que a notificação apontou a identificação do recebedor, conforme os enunciados das súmulas n. 248 e 361 do STJ.
4. Constatado que a parte autora/apelante atendeu à exigência contida no § 3o do art. 94 da Lei 11.101/2005, à luz da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, conclui-se que a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser cassada.
5. Incabível aplicar o art. 1.013, § 3o, I, do CPC, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.